Tribunal: TJDFT
Processo: 0038070-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038070-58.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ACIRAN CARVALHO MARTINS, CINARA LAENDER GUEDES WALTENBERG, CLAUDIO CASAVECHIA, ELZA CANTANHEDE DE SOUZA CRUZ, IVONE PENHA GOUVEIA, JAIR VOLPE RIBEIRO, JOAO CAMILOTTI, MARIA AMELIA CASTELO BRANCO, RENATO ANTUNES SAMPAIO, WALTER SANCHES SENTELIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ACIRAN CARVALHO MARTINS e OUTROS (ID 14904638 – e-STJ Fl. 665/666). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 52311713 – e-STJ Fl. 711). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela parte recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o seu exame nesse momento. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte Recorrida à ID 41251656, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029